Tribunal: TJDFT
Processo: 0721338-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721338-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA MARTINS AGRAVADO: EDESIO DA SILVA GONTIJO, LUZINETE RODRIGUES GONTIJO D E C I S Ã O - N Ã O C O N H E C I M E N T O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré, MARCIA CRISTINA MARTINS, em face da decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo, in verbis: “Conforme decisão de ID n. 124498719, houve sentença no processo n. o 0713617-79.2021.8.07.0001, em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília. Não há, assim, óbice ao prosseguimento deste feito, em que pese não existir ainda naquele feito o trânsito em julgado, pois hígido encontra-se determinou a condenação da parte autora, que embasa esta ação de regresso. (...)” A agravante alega que o juízo de origem determinou a retomada do trâmite processual, entretanto, o feito na origem deveria permanecer suspenso até o trânsito em julgado do processo sob no 0713617-79.2021.8.07.0001, por depender de seu julgamento. Aduz que, em que pese o referido processo tenha sido sentenciado, não há trânsito em julgado, pois se aguarda o julgamento do recurso de apelação. O presente recurso não merece conhecimento, razão pela qual deixo de apreciar o pedido de tutela recursal. Sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, assim dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Como regra, é vedada a interpretação extensiva do supracitado dispositivo, tendo o STJ admitido a mitigação de sua taxatividade, para ampliar o referido rol, desde que constatada urgência que tornaria inútil o julgamento da questão no recurso de apelação (REsp no 1.704.520/MT), o que não se verifica. Nessa esteira, não se admite a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a retomada da marcha processual, com o fim da suspensão, como ocorre no presente caso. O fim da suspensão tem o fito de dar celeridade e eficiência à prestação jurisdicional, e não é capaz de causar dano sério e irreversível ao agravante, mesmo porque, discutindo-se questões de cunho patrimonial, eventual levantamento de qualquer quantia poderá aguardar o trânsito em julgado, estando-se o Juízo garantido. Cuida-se de posicionamento pacífico deste Eg. Tribunal, exemplificado nas ementas a seguir transcritas: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO DURANTE A FASE DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. O novo Código de Processo Civil alterou as regras do agravo de instrumento, sendo o recurso cabível somente nas hipóteses descritas no artigo 1.015. 2. A insurgência da agravante direciona-se ao arquivamento do processo, ainda durante a fase de conhecimento, e ao indeferimento do pedido de suspensão do processo originário, situações que não estão contempladas no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1427301, 07019904720228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DECISÃO RECORRIDA. NÃO AGRAVÁVEL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Em sede de análise de recurso repetitivo o Superior Tribunal de Justiça, tema no 988, fixou a seguinte tese: "O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". De acordo com a Ilustre Julgadora, "a taxatividade do artigo 1.015 é incapaz de tutelar adequadamente todas as questões em que pronunciamentos judiciais poderão causar sérios prejuízos e que, por isso, deverão ser imediatamente reexaminadas pelo segundo grau de jurisdição". 4. Na hipótese, a suspensão do feito por questão prejudicial decorrente do exame de outra demanda não se presta a justificar a interposição de agravo de instrumento, porquanto não há urgência. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345593, 07288748420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no PJe: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC a decisão, proferida nos autos de ação de conhecimento, que indefere o pedido de suspensão do processo. Não há falar em reforma, portanto, da decisão que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento. Precedente deste e. Tribunal. 2. Para além disso, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a qual conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1343669, 07064363020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, III, e 1.015 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de julho de 2022 18:39:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora